Tribunal: TJMT
Processo: 1027403-70.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027403-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO RONDAO THEODORO - CPF: 086.532.771-88 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DA SILVA MONTEIRO - CPF: 062.508.671-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDUARDO RONDAO THEODORO - CPF: 086.532.771-88 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
MODUS OPERANDI
TÍPICO DA TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO. APREENSÃO DE BALANÇAS, EMBALAGENS E DINHEIRO EM ESPÉCIE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de pessoa presa preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante decorreu de perseguição policial durante operação ostensiva, ocasião em que foram apreendidas 47 porções de maconha em sua posse. Após confissão, outras porções da mesma substância foram encontradas em sua residência, juntamente com 2 balanças de precisão, embalagens típicas da traficância e dinheiro em espécie. A defesa sustentou constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão e existência de predicados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(I) verificar se há fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva;

(II) analisar se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva autorizam a segregação cautelar;

(III) avaliar se as condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares alternativas afastam a necessidade de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em dados concretos dos autos: apreensão de droga fracionada para venda, confissão da posse de mais entorpecentes, além da presença de instrumentos típicos do tráfico, como balanças, embalagens e dinheiro em espécie.

A gravidade concreta do delito, o
modus operandi
e a quantidade relevante de entorpecentes justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e do Enunciado nº 25 do TJMT.

A confissão espontânea da existência de mais droga em sua residência reforça os indícios de materialidade e autoria.

Evidencia-se o risco de reiteração delitiva, pois o agente foi beneficiado com liberdade provisória em processo anterior e voltou a delinquir em menos de três meses, demonstrando desprezo às determinações judiciais, nos termos do Enunciado nº 06 do TJMT.

As alegações de residência fixa, ocupação lícita e primariedade não afastam o
periculum libertatis
quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, conforme entendimento do STJ e do Enunciado nº 43 do TJMT.

A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade dos fatos, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no HC 704.974/MS).

A prisão preventiva é medida proporcional e necessária, diante das circunstâncias objetivas do caso, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via do
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos, como quantidade relevante e fracionada de drogas,
modus operandi
típico do tráfico, confissão e apreensão de instrumentos da atividade ilícita.

A reiteração delitiva recente, após concessão de liberdade provisória, configura risco concreto à ordem pública e legitima a manutenção da segregação cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando ineficazes para prevenir a reiteração da conduta criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 313, 316,
parágrafo
único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 23.03.2023; TJMT, N.U. 1009760-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 03.07.2024, DJE 04.07.2024.

Enunciados relevantes:
TJMT, Enunciados Criminais nºs 06, 25 e 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
EDUARDO RONDAO THEODORO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
31 de maio de 2025
, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter sido apreendido com ele, 47 (quarenta e sete) porções pequenas e 01 (uma) porção grande, ambas de maconha, totalizando 370g (trezentos e setenta).

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes; III) possui predicados pessoais.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 294375895).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 295195897).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
EDUARDO RONDAO THEODORO
, que se encontra preso desde 31/05/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, durante patrulhamento ostensivo realizado pela equipe da RP Motos da Polícia Militar, pela Avenida Perimetral Rogério Silva, no contexto da Operação Tentáculos, foram visualizados dois indivíduos, sendo WELLINGTON e o paciente, transitando em alta velocidade em uma motocicleta Honda Bros, de cor laranja, placa NTZ3B72.

Diante da fundada suspeita, a guarnição procedeu à tentativa de abordagem, momento em que os ocupantes do veículo empreenderam fuga. Durante a perseguição, o paciente tentou se desfazer de substância entorpecente que transportava, não logrando êxito, sendo ambos interceptados pela equipe policial.

Após a busca pessoal, foram localizadas, no bolso da bermuda do paciente, 47 (quarenta e sete) porções de substância esverdeada, análoga à maconha, devidamente embaladas para comercialização.

Indagado, o paciente confessou possuir mais entorpecentes em sua residência. Diante da informação, os policiais militares se deslocaram até o imóvel, situado na Rua D-5, n. 514, casa de madeira de cor verde, onde foram recebidos pela esposa do paciente, Catia Pereira de Souza.

Durante as buscas no interior da residência, foram localizadas: 01 (uma) porção grande, 01 (uma) porção média e 02 (duas) porções pequenas de substância análoga à maconha; 24 (vinte e quatro) papelotes ziplock e 26 (vinte e seis) porções da mesma substância, todas devidamente embaladas para venda; a quantia de R$ 134,80 (cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos) em dinheiro em espécie; e 2 (duas) balanças de precisão.

Exsurge da ação penal
nº 1004802-49.2025.8.11.0007,
que o Juiz de Direito,
Dr.
TIBERIO DE LUCENA BATISTA
, manteve a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“(...) Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, inexistem elementos novos capazes de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, bem como, persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar.

Além disso, a presença empírica de pressupostos legais para a segregação cautelar persiste, além do que, a qualidade da variada da droga e a forma fracionada, ou seja, Eduardo portava 47 porções de substância análoga a maconha e em sua residência foi encontrado: 01 porção grande de substancia análoga a maconha, 01 porção média de substancia análoga a maconha, 02 porções pequenas de substancia análoga a maconha, 24 papelotes ziplock de substancia análoga a maconha embaladas para venda, 26 porções de substância análoga à maconha embaladas para venda, dinheiro em espécie totalizando R$ 134,80 (cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos) e 2 balanças de precisão. (Vide termo de apreensão ao Num. 198909821 - Pág. 1), provas que demonstram características de tráfico habitual, sendo então, que a medida cautelar diversa não seria suficiente para inibir nova prática delitiva.

Persiste também a fundamentação do decreto preventivo baseado no Enunciado nº 12, da Edição nº 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber:

A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Frisa-se que Eduardo foi posto em liberdade no processo de código n.º 1006082-89.2024.8.11.0007, em 11/03/2025, e cometeu novo delito em 31/05/2025, demonstrando, assim, total desprezo pela Justiça.

O novo crime, em tese, é o de tráfico de drogas, conduta que causa enorme prejuízo à sociedade, pois, onde há tráfico, há também o aumento de homicídios, furtos, roubos, furtos, violência doméstica, dentre outras mazelas sociais, decorrentes desse delito que corrói os alicerces da convivência social e destruição de uma cidade.

Neste sentido, não há que se falar em revogação do decreto de prisão preventiva, anotando-se que as cautelares diversas da prisão se demonstram impróprias para o caso. (...) (sic) (id. 306897363 - pág. 91/94)”

Constata-se, pois, da decisão proferida pela autoridade coatora, que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente diante da expressiva quantidade, bem como, do
modus operandi
empregado na prática do crime.

O contexto fático delineado nos autos revela que o paciente foi flagrado portando significativa quantidade de substância entorpecente, fracionada e embalada de forma típica para a comercialização, além de confessar a existência de mais drogas em sua residência, onde também foram encontrados itens característicos da traficância, como balanças de precisão, papelotes ziplock e valores em espécie. Esses elementos configuram, com clareza, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aptos a justificar a custódia cautelar.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.º 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ressalte-se que o art. 312 do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que a prisão preventiva poderá ser decretada quando necessária para a garantia da ordem pública, desde que demonstrados indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...) Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 04/07/2024) (grifei).

No presente caso, evidencia-se o
periculum libertatis
, seja pela natureza e circunstâncias do delito imputado ao paciente, seja pela sua conduta anterior e subsequente aos fatos narrados, reveladora de desprezo às determinações judiciais.

Isso porque o paciente havia sido posto em liberdade provisória no dia 11/03/2025, em outro processo criminal, e, menos de três meses depois, voltou a incidir em nova prática delitiva, desta vez, novamente relacionada ao tráfico de drogas.

Esse comportamento evidencia não apenas a reiteração delitiva, como também a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter sua atuação ilícita.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal nº 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.)”
.

Por fim, frise-se que uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)”
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDUARDO RONDAO THEODORO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025